Tribunal: TJDFT
Processo: 0708935-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708935-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA ALVES MENEZES RODIGUERO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Luciana Alves Menezes Rodiguero contra decisão interlocutória da 8a Vara Cível de Brasília que deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do Banco Itaucard S.A. (autos de no 0705933-69.2022.8.07.0001, ID no 116507616). 2. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO